Tribunal: STF
Processo: ARE 1515063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado  (eDOC 56, p. 4-5):

“APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS, EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO E MODULAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO CPC/15. RECURSO PROVIDO.
    1. Reconhecido em parte o pleito autoral, tem-se a distribuição dos ônus sucumbenciais em bases equitativas, ficando a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC/15, a partir do proveito econômico obtido pela União Federal (os valores anteriores ao marco inicial de 15.03.2017); e a União condenada nos mesmos percentuais e base de cálculo (os valores em momento posterior). As custas seguem a mesma proporção.
2. Optando a autora por pleitear a restituição ou a compensação com o limite apenas da prescrição quinquenal, tem-se a parcial procedência do pedido após determinada a modulação temporal pelo STF, com a imposição à autora de sucumbência baseada no que deixou de ganhar com aquela limitação (os créditos a serem apurados dos valores recolhidos em momento anterior a 15.03.17). Por seu turno, tem a autora o direito à verba sucumbencial atinente ao proveito econômico obtido com a produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do marco temporal, preservando-se a proporcionalidade da prestação jurisdicional definida pelo STF.
3. Assumiu a autora o ônus de eventual apreciação em contrário por parte do STF no ponto, ajuizada a ação quando já opostos embargos declaratórios no RE 574.706 e efetivamente existindo jurisprudência vigente no sentido da inclusão por parte do STJ, o que motivou a modulação. Assumido o ônus, há reflexo na sucumbência a ser fixada, ficando afastada a tese de sucumbência mínima já que auferível o proveito econômico para ambas as partes .
4. Quanto à fixação do percentual, observadas as balizas do art. 85, § 3º, do CPC/15, e em sendo a causa limitada a questão de direito já afetada a instância superior e definida, é razoável adotar os percentuais mínimos previstos na norma processual, aplicados a partir do proveito econômico a ser definido quando da liquidação do julgado.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em julgamento portando a seguinte ementa (eDOC 73, p. 5-6):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSOS DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.Os embargos fazendários não têm cabimento. Os pontos ditos omissos ou contraditórios cingem-se à matéria de direito não destacada em seu apelo, impedindo a apreciação em sede recursal sponte própria do tribunal ad quem. Ao contrário do disposto, não há espaço para apreciação em sede de reexame necessário, seja por força do art. 496, § 4º, do CPC/15 (como identificado em sentença), seja por força de seu § 1º, ante o valor dado à causa. Os embargos trazidos pela autora seguem o mesmo caminho, porquanto os vícios contidos no art. 1.022 do CPC/15 têm natureza endoprocessual, e os precedentes trazidos não assumem caráter vinculante. 2.Constata-se sem rebuços o mau emprego dos aclaratórios, mera tentativa de rejulgamento da causa, com ofensa à ordem processual civil e autêntico abuso no direito de recorrer. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, como aqui ocorre, ao buscar rediscutir matéria julgada sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Nessa situação o embargante deve sofrer a multa no percentual de 02% do valor da causa, corrigido pela Res. 267-CJF, conforme entende o plenário do STF (AR 2671 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018- MS 36671 AgR-ED-ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV, 93, IX, 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 85, p. 4-9):

“O r. acórdão regional merece ser declarado nulo, uma vez que foi proferido com violação frontal ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao deixar de se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, ficando imotivado nos pontos abordados, muito embora a recorrente tenha diligentemente requerido sua manifestação.
Além disso, restou afrontado o art. 5º. incs. XXXV e LV, da Carta Constitucional, que consagra a ampla defesa e o pleno acesso à jurisdição. Isto porque o acórdão recorrido não se manifestou sobre os pontos levantados pela Fazenda Nacional, conforme demonstrado no histórico supracitado, sendo que a correta aplicação de julgado emanado desse Tribunal Supremo, em sede de repercussão geral, possui eficácia erga omnes e dever de adequação, pelos órgãos judiciais inferiores, de de eventuais julgados em desacordo com o proferido por esse Tribunal Máximo. É o caso dos autos onde o julgado vergastado está desalinhado com o proferido no julgamento perante os dos julgados em desacordo com a decisão proferida no julgamento do RE nº 574.706/PR.
(...)
Ou seja, o E. STF, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706, o fez considerando a prática do fato gerador, pois é nesse momento que se considera a base de cálculo (objeto do Tema 69, repita-se) para, com base na alíquota aplicável, fazer surgir a obrigação tributária.
O pagamento, por sua vez, não possui qualquer vinculação com a norma de incidência ou com o surgimento da obrigação tributária.
Ao revés, encontra-se no ponto final da existência do crédito tributário, extinguindo-o, e, por isso, servindo como marco inicial do prazo de prescrição de eventuais ações de repetição (o que não se confunde com o marco de aplicação da modulação em análise, frise-se).
(...)
Como posto, apesar do claro conhecimento do julgador a quo acerca dos termos do julgamento do RE nº 574.706/PR, a decisão recorrida RECUSA a aplicação dos limites traçados na modulação de efeitos dispostos no julgamento definitivo da questão, ou seja, não se propõe a extrair os limites e o alcance do entendimento consagrado pelo STF, como forma de garantir-lhe escorreita aplicação aos casos idênticos.”

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXLI, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
Quanto a impugnação fundada na incorreta aplicação da modulação dos efeitos decidida em precedente da repercussão geral, verifico que não se encontra prequestionada a matéria referente aos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal, em que pese a oposição dos embargos de declaração.
É que tal discussão foi encerrada por preclusão na prolação da sentença, uma vez que essa parte da decisão não foi devidamente impugnada pelo recorrente por meio de recurso próprio ante sua sucumbência, tendo retomado o tema apenas nos embargos de declaração do julgamento da apelação apresentada pela mesma parte, configurando-se, quando muito, inovação à lide ou prequestionamento tardio.
Neste caso, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Tribunal de origem ao não apreciar a controvérsia. Incide, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.261.599-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.03.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 994.430-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, não é admissível o prequestionamento tardio da matéria constitucional, por implicar a intenção de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal, como se fosse de sua competência originária, controvérsia não apreciada na instância a quo. Precedentes: RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010; RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMISSÃO TOTAL DA DÍVIDA. VALOR ÍNFIMO DO QUANTUM. LEILÃO NEGATIVO ANTES DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO LEILOEIRO PELO EXEQUENTE. - A isenção de que goza a Fazenda Pública, conferida por lei, está restrita às custas de natureza estatal referentes as taxas judiciárias, não se estendendo às pessoas que não compõem o quadro funcional do Poder Judiciário, como é o caso do leiloeiro, avaliador, depositário, sendo de responsabilidade do exeqüente as despesas decorrentes dos seus serviços.” 4. Por fim, a violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI nº 738.145/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 25/02/11; AI nº 482.317/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 15/03/2011; AI nº 646.103/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18.03.11. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 640.883-AgR, de relatoria do min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.384.733-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 9 de outubro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente